Tribunal: TJDFT
Processo: 0744863-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744863-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, CAROLINA SENA E SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, instruir os autos com declaração de hipossuficiência própria (e não em nome da menor, que não é parte no litígio), bem assim para comprovar que não ostenta condições econômicas para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, mediante juntada de cópia da última declaração de imposto de renda. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator